Tribunal: TJMT
Processo: 1014115-44.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014115-44.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE CRISTINA ALVES DA SILVA - CPF: 972.398.951-49 (RECORRENTE), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1014115-44.2024.8.11.0015

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
SOLANGE CRISTINA ALVES DA SILVA
.

Recorrido:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – FATO DISCUTIDO EM AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR – INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Apesar de a reclamante alegar que não estava em mora com sua obrigação (pagamento das parcelas) no momento em que ocorreu a busca e apreensão do veículo automotor, restou comprovado nos autos n. 1015657-34.2023.8.11.0015 que o pagamento ocorreu por meio de boleto fraudado e, por consequência, a recorrida não recebeu seu crédito. Diante disso, a ação de busca e apreensão foi julgada procedente e o automóvel consolidado nas mãos da recorrida. Veja a ementa do julgado:

EMENTA -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA E NULIDADE DA CITAÇÃO – REJEITADAS - COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –MORA EX RE CARACTERIZADA E COMPROVADA –
TEMA 1.132 DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que a parte faça jus às prerrogativas da intimação pessoal e do prazo em dobro, previstas quando representada pela Defensoria Pública, é indispensável que se cientifique o juízo, antes do decurso do prazo para o oferecimento de contestação. Tendo sido perfectibilizado o ato citatório por meio de mandado de citação efetivado por oficial de justiça, não há falar em nulidade. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).
Não desconstitui a mora o pagamento de boleto supostamente objeto de fraude. (Apelação n. 1015657-34.2023.8.11.0015, Desebargadora: Maria Helena Gargaglione Povoas, julgado em: 11.03.2024)

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em danos morais e materiais.

4.

A condenação em litigância de má-fé deve ser mantida, pois a recorrente tinha conhecimento do resultado do processo n. 1015657-34.2023.8.11.0015, que está inadimplente com a recorrida e mesmo assim decidiu distribuir a presente ação, caracterizando lide temerária, nos termos do artigo 80 do CPC.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025